Tribunal: CARF
Processo: 11543.001143/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001143/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.883 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
ELITA ROSSETO BERMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS NÃO
ISENTAS. INCIDÊNCIA.
Sobre as verbas pagas na rescisão contratual que não decorram de imposição de
nenhuma fonte normativa prévia, incide o imposto de renda.
Somente se beneficia da norma isentiva a hipótese que se adeque de maneira a sua
descrição.
IRPF. JUROS DE MORA. RE-RG n° 855.091/RS. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001143/2007-01
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001143/2007-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 9/12, em 18/01/2007, referente ao exercício 2003,
ano-calendário de 2002, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar 9.887,15
Multa de Ofício –75% (passível de redução)
7.415,36
Juros de Mora – calculados até 01/2007
6.084,55
Imposto de Renda Pessoa Física
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 01/2007
0,00
Total do crédito tributário apurado
23.387,06
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, quando constatadas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurdica, decorrente de trabalho com
vinculo empregatício - Processo RT 2071.00217009. Consderando o valor cnstane dos
cáculos, denominado prcipal bruto = R$ 100.153,58, tendo em visna nãoconstar da
documentação apresentada disciminação de valor isento, não-tributável ou de tributação
exclusiva na fonte.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 9 e 12 os autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 29, o impugnante foi cientificado da autuação em 09/05/2007.
Em 29/05/2007, apresentou impugnação (fls. 1/7) ao lançamento alegando, em síntese,
que parte dos rendimentos considerados como tributáveis refere-se a verbas
indenizatórias.
A fim de embasar suas alegações junta documentação comprobatória de fls. 13 a 28.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
ALEGAÇÕES SEM PROVA.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas que as
justifiquem.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001143/2007-01

AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade
fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois
sem substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inacatáveis
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
b) parte dos rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, no valor de R$ 39.775,52, conforme documentos juntados aos autos;
c) o valor total dos rendimentos recebidos de ação trabalhista foi de R$
100.153,58, descontado a parcela isenta ou não tributável de R$ 39.773,52, encontra-se o valor
tributável de R$ 60.380,06, tendo um valor de IRRF de R$ 16.181,44;
d) nas cópias dos cálculos da Justiça do Trabalho não está expresso o valor isento
de R$ 39.773,52, mas está expresso o valor da base do IRRF de R$ 60.380,06, o que torna
implícito o montante dos rendimentos isentos ou não tributáveis;
e) o valor no IRRF de R$ 16.181,44, tendo sido calculado sobre uma base de
cálculo de R$ 60.380,06, ou seja, o próprio valor do rendimento efetivamente tributável
percebido na ação trabalhista, conforme sentença transitada em julgado e que ao fisco não
compete discutir, mas, sim, acatar plenamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrente de trabalho com vínculo empregatício, tendo sido considerado pela
fiscalização o valor bruto recebido pelo contribuinte, por não ter sido apresentada documentação
a descriminação de valor isento, não tributável ou de tributação exclusiva na fonte.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, uma vez que a impugnante
não teria apresentado a documentação que demonstrasse que os valores omitidos seriam, de fato,
isentos ou não tributáveis.
Da Preliminar - Da Coisa Julgada
De plano, esclareça-se que o acordo/sentença estabelecido em processo de
reclamação trabalhista não têm o condão de definir a natureza tributável dos valores envolvidos,
com a finalidade de excluí-los da tributação, eis que a sentença faz coisa julgada e tem força de
lei entre as partes, entre as quais não se insere a Fazenda Nacional.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001143/2007-01

Os valores definidos como não tributáveis pela Justiça do Trabalho não ficam
acobertados pelo manto da coisa julgada, uma vez que o acordo celebrado em processo de
reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação entre as partes,
onde são levados em conta os diversos interesses de cada litigante, não tendo o condão de definir
a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
Assim, independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base
de cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos pelo
trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. Eventual questionamento
judicial acerca da incidência do imposto de renda sobre determinadas verbas seria de
competência da Justiça Federal (artigo 109, I, da Constituição Federal), e não da Justiça do
Trabalho.
Portanto, não merece prosperar a alegação do Recorrente de que a base de cálculo
do imposto de renda deveria ser aquela estabelecida pela decisão da Justiça do Trabalho, logo o
valor correto do imposto devido seria o IRRF nos autos do processo judicial.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada.
Do Mérito
No que se refere a verbas recebidas em decorrência de ação trabalhista,
esclareça-se que, como regra geral, o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato
gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
de proventos de qualquer natureza. A Lei no 7.713, de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da
norma citada nos seguintes termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título”.
Os rendimentos isentos pagos por ocasião da rescisão do contrato de trabalho são
aqueles discriminados no art. 6°, V, da Lei n° 7.713/88, in verbis:
Lei n° 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
Alega o recorrente que os rendimentos recebidos objeto do lançamento são isentos
ou não tributáveis, no valor de R$ 39.775,52, contudo, não traz o devido detalhamento de quais
seriam as rubricas e valores não tributáveis, utilizando-se apenas do cálculo feito na Justiça do
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001143/2007-01

Trabalho (fl. 101), onde constatou-se que do valor total recebido de R$ 100.153,58, a base de
cálculo do IRRF foi de R$ 60.340,06, logo a Justiça do Trabalho considerou como isento e não
tributável o valor de R$ 39.775,52.
Conforme já exposto em sede de preliminar, a Justiça do Trabalho não é
competente para definir a natureza tributável dos valores envolvidos, com a finalidade de excluí-
los da tributação, logo apenas com o detalhamento das rubricas recebidas pelo contribuinte é
possível verificar quais valores seriam isento e não tributável.
Dessa forma, compete ao Recorrente demonstrar de forma clara quais são os
rendimentos isentos e não tributáveis recebidos por ele no âmbito da Justiça do Trabalho.
Nessa diapasão, apenas com o cálculo feito pela Justiça do Trabalho sem o devido
detalhamento das rubricas recebidas não é possível determinar os rendimentos isentos e não
tributáveis recebidos pelo contribuinte.
Contudo, especificamente no que diz respeito à natureza dos valores recebidos a
título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial trabalhista, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez
que a Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda.
No caso concreto, conforme depreende-se das Planilhas de Cálculo acostadas às e-
fls. 108/119, consta a informação do recebimento de juros de mora, do valor total recebido pelo
contribuinte.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001143/2007-01

Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para afastar a incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 141
DF CARF MF
Original